Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-53.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500083-53.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
DAVID TORÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do réu, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-53.2018.8.26.0537 -Voto no 43266
2
VOTO no: 43.266
Apelação Criminal no: 1500083-53.2018.8.26.0537.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez.
Apelante: David Toré.
Apelado: Ministério Público
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos." Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DAVID TORÉ contra a r. sentença
lançada a fls. 229/240 e publicada em 11 de junho de 2019, que o condenou, em concurso
material, pela prática dos delitos descritos nos arts. 306, caput, da Lei no 9.503/97 e 163,
parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em
regime inicial aberto, e 22 diárias de multa e 02 meses e 10 dias de proibição de se obter a
permissão para dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária no importe de dois salários mínimos e prestação de serviços à
comunidade, em razão de fato ocorrido em 8 de setembro de 2018.
O recorrente persegue a absolvição dos crimes por insuficiência de provas,
suscitando ausência de dolo e ainda porque não houve prova de perigo concreto gerado
com a conduta (fls. 258/265).
Constam as contrarrazões (fls. 268/272) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do apelo (fls. 283/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-53.2018.8.26.0537 -Voto no 43266
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A prova da materialidade e da autoria pelos crimes de embriaguez ao
volante e de dano qualificado está demonstrada a partir do laudo de verificação de
embriaguez de fls. 27/28, do laudo pericial da motocicleta de fl. 171, e da prova oral
colhida (mídia).
O recorrente foi condenado porque, segundo denúncia, conduzia o veículo
automotor VW/Gol CLI, de placas BXM , em via pública, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, bem como ignorou um bloqueio de trânsito
colocado pelos agentes da Prefeitura Municipal, para impedir o tráfego de veículos onde
ocorria uma feira livre, e colidiu na motocicleta Honda/XRE 300, de placas FDR-1172,
deteriorando patrimônio do Município.
O apelante negou a ingestão de bebida alcóolica antes de conduzir o veículo,
dizendo que as duas latas de cerveja que comprou estavam fechadas quando foi interpelado
pelos policiais e que não invadiu a feira, admitindo, porém, ter colidido com a motocicleta
do agente de trânsito, mas sem a intenção de ferir ninguém (fls. 18 e 210-mídia).
Todavia, a exculpatória não encontra amparo diante da prova coligida nos
autos.
O agente de trânsito Giorgio (fl. 18 e 207-mídia) asseverou que fazia o
desvio da rua onde ocorria uma feira com a motocicleta para impedir que as pessoas ali
ingressassem, quando então o acusado avançou o local em alta velocidade e pela
contramão, passando por ele agressivo e com fala “estranha” até bater o retrovisor na
motocicleta, derrubando-a e fugindo em seguida. Na sequência, solicitou apoio à Central e,
passado um tempo o acusado retornou, sendo interpelado pelos guardas municipais,
ocasião em que percebeu sua embriaguez e que mal conseguia ficar de pé. Destacou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-53.2018.8.26.0537 -Voto no 43266
4
seta, placa, baú, maçaneta e o retrovisor do lado esquerdo foram danificados.
Corroborando o depoimento do agente de trânsito, a guarda municipal
Daniela (fls. 15 e 209-mídia) declinou que após a invasão do bloqueio e a colisão com a
motocicleta, o acusado retornou ao local aparentemente embriagado, bastante agressivo,
com a fala pastosa e não conseguia se manter em uma única posição, sempre cambaleando,
sendo detido. Confirmou os danos na motocicleta.
Sempre bom lembrar que a palavra do policial merece total credibilidade na
esteira de jurisprudência dominante, ainda porque nada há nos autos a demonstrar que
tivesse motivo para acusar o apelante falsamente. Rememora-se, oportunamente, que os
policiais são dotados de fé pública, e seria um enorme contrassenso o Estado selecionar
pessoas para atuar na segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar ou
tomar com reservas seus testemunhos em juízo.
Há, também, o testemunho de Jacir (fls. 17 e 208-mídia) que presenciou o
apelante invadir em alta velocidade a via pública interditada pelo agente de trânsito ao
término da feira, e discutir com ele lançando seu veículo para cima do funcionário, cuja
manobra acertou propositadamente a moto, seguida de fuga, mas tendo ele retornado um
tempo depois, embriagado.
Além dos citados depoimentos, a embriaguez também foi constatada pela
prova técnica (fls. 27/28).
Daí que típica a conduta do recorrente ao conduzir o veículo embriagado no
momento dos fatos, nos moldes descritos no art. 306 da Lei no 9.503/1997, que tutela a
incolumidade pública, mas também a saúde e a integridade física das pessoas.
Ressalte-se, ainda, que o delito em questão é de perigo abstrato.
Na lição do professor José Frederico Marques “uma das infrações mais
graves que se possa cometer, em matéria de trânsito automobilístico, pelos perigos que apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-53.2018.8.26.0537 -Voto no 43266
5
no tocante à incolumidade pessoal, é a de guiar sob a ação do álcool. Não só o motorista
embriagado, mas também aquele que ingeriu bebida etílica sem atingir a embriaguez, não se
encontra apto a conduzir veículo motorizado pelas vias públicas” (Tratado de Direito Penal,
vol. IV, 1999, p. 296).
A propósito:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
POTENCIALIDADE LESIVA. (...) 2. O delito previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo
suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo
esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada
a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.” (STJ - HC
342.422/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j.
03.03.2016, p. DJe 06.03.2016).
Assim, a conduta do acusado não se limitou a de dirigir com a capacidade
psicomotora alterada, tendo efetivamente conduzido veículo perigosamente. Ele guiava o
veículo em alta velocidade na via pública, invadindo um bloqueio de trânsito e oferecendo
perigo à incolumidade alheia, o que se extrai do depoimento das testemunhas, tanto o é que
sua manobra atingiu a motocicleta do agente de trânsito, danificando-a.
Do mesmo modo, a condenação pelo crime de dano ao patrimônio público
também era incontornável, pois, além do laudo pericial (fl. 170), que atestou os danos
causados no veículo pertencente ao Município de São Bernardo do Campo, o próprio
acusado admitiu que sua manobra atingiu a moto derrubando-a, assim, ficou evidente o
animus necandi, pois, irritado com o bloqueio na via pública, saiu de marcha ré da feira em
alta velocidade e deteriorou unicamente o patrimônio tutelado que impedia o trânsito livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500083-53.2018.8.26.0537 -Voto no 43266
6
da rua.
Assim, é de rigor a manutenção da condenação dos termos expostos em
Primeiro Grau, sendo incogitável a absolvição por qualquer ângulo que se analise os fatos.
No que concerne à dosimetria da pena também não cabe crítica.
Na primeira fase, o Il. Magistrado fixou acertadamente as penas-base 1/6
acima do piso diante dos péssimos antecedentes (fls. 132/133 e 173), estabelecendo-as em
7 meses de detenção e 11 diárias de multa para o crime de embriaguez ao volante, e 7
meses de detenção para o de dano qualificado, sendo que, ausentes agravantes e
atenuantes, bem como causas de diminuição e de aumento nas etapas seguintes, as tornou
definitivas.
Por último, reconhecido o concurso material entre os delitos, as penas foram
somadas, resultando, pois, 1 ano e 2 meses de detenção e 22 diárias de multa.
Conserva-se o regime prisional aberto e a substituição aplicada, pois de
acordo com o art. 44 do Código Penal.
A pena de suspensão de 2 meses e 10 dias do direito de dirigir se mantém
por ser proporcional ao fato e acompanhar as demais reprimendas estabelecidas (artigo 293
do Código de Trânsito Brasileiro).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu, confirmando-se a r.
sentença recorrida pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator